Tribunal: TJES
Processo: 0015287-93.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015287-93.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANIEL DE CASTRO FIRMINO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Preclaro julgador para reconhecer a extinção da punibilidade pela PRESCRIÇÃO.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0015287-93.2019.8.08.0048

APELANTE: DANIEL DE CASTRO FIRMINO DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DANIEL DE CASTRO FIRMINO DOS SANTOS
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 6ª Vara Criminal de Viana/ES.

Após a devida instrução processual a apelante fora condenada nas sanções do artigo 129, § 13 do CP, à pena de 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida no regime aberto.

Em suas razões recursais, em síntese, pugna pela sua absolvição, por insuficiência de provas e redimensionamento da pena ao mínimo legal; desconsideração da agravante genérica; reconhecimento da menoridade; decote da condenação dos danos morais; gratuidade da justiça e isenção de custas.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Considerando o trânsito em julgado da r. sentença condenatória para acusação, a prescrição deve ser analisada com base na pena in concreto imposta ao apelante, com fulcro no artigo 110, § 1º do Código Penal.

Pois bem, feitas tais considerações, nota-se que os fatos ocorreram em 08/05/2016. A denúncia fora recebida em 16/07/2019 e a sentença condenatória publicada em 23/08/2022.

O apelante foi condenado à pena de 04 (quatro) meses de detenção, estando sujeito ao prazo prescricional de 03 (três) anos, conforme artigo 109, V do Código Penal.

Posto isto, nota-se que
entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreram mais de 03 (três) anos, sendo indene de dúvidas de que a pretensão punitiva estatal encontra-se fulminada pela prescrição.

Feitas estas considerações, na esteira do parecer ministerial,
reconheço a prescrição da pretensão punitiva estatal e julgo extinta a punibilidade do agente, na forma do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

É como Voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 129, § 9º do CP – PRESCRIÇÃO – DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

1.
Considerando o trânsito em julgado da r. sentença condenatória para acusação, a prescrição deve ser analisada com base na pena
in concreto
, com fulcro no artigo 110, § 1º do Código Penal. Condenado a 04 (quatro) meses de detenção, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreram mais de 03 (três) anos, sendo indene de dúvidas de que a

pretensão punitiva estatal encontra-se fulminada pela prescrição.

2. Julgada extinta a punibilidade.

DECISÃO
À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.